Tribunal: TJDFT
Processo: 0002402-14.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Número do processo: 0002402-14.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 6 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator